Tribunal: TRF3
Processo: 5000946-51.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
721/907)

5000946-51.2026.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000946-51.2026.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: NILZA CRISTINA BAZANE MOREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS SILVA - SP168472-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SAMIR BRAZ ABDALLA - PR31374-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. COMPETÊNCIA DA VARA FEDERAL COMUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de adjudicação compulsória ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, retificou de ofício o valor da causa para R$ 26.000,00, correspondente ao preço constante de instrumento particular de cessão de direitos firmado em 2018, e declinou da competência para o Juizado Especial Federal, por entender aplicável o art. 3o da Lei no 10.259/2001, determinando a remessa dos autos. A agravante sustenta que o valor da causa deve corresponder ao valor atualizado do imóvel cuja adjudicação se pretende, e que o rito dos Juizados Especiais é incompatível com a natureza da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, na ação de adjudicação compulsória de imóvel quitado, o valor da causa deve corresponder ao preço constante do contrato de cessão de direitos ou ao valor atualizado do imóvel objeto da adjudicação; (ii) estabelecer se o rito dos Juizados Especiais Federais é compatível com a ação de adjudicação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que, na ação de adjudicação compulsória, o valor da causa corresponde ao valor do imóvel, e não a valores acessórios ou meramente contratuais (REsp no 2.155.812/DF).

A pretensão deduzida visa à transferência plena da propriedade do imóvel já quitado, mediante registro do contrato de financiamento e baixa da alienação fiduciária, de modo que o proveito econômico almejado consiste na incorporação do bem ao patrimônio da autora.

O instrumento particular de cessão de direitos, no valor de R$ 26.000,00, reflete o conteúdo econômico da cessão contratual firmada em 2018, não representando necessariamente o valor atual do imóvel objeto da adjudicação.

A retificação do valor da causa com base exclusiva no contrato de cessão mostra-se prematura diante da ausência de elementos suficientes, como matrícula individualizada do imóvel e contrato de financiamento, aptos a aferir com precisão o conteúdo econômico da demanda.

O valor da causa deve refletir o proveito econômico atualizado do imóvel que será transferido à agravante, por se tratar de adjudicação compulsória de bem já quitado.

O rito especial aplicável à adjudicação compulsória revela-se incompatível com o procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais Federais, nos termos do Enunciado no 8 do FONAJE, o que afasta a competência absoluta prevista no art. 3o, § 3o, da Lei no 10.259/2001.

A indevida remessa dos autos ao Juizado Especial Federal acarreta risco de dano decorrente da demora processual, justificando a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Na ação de adjudicação compulsória, o valor da causa corresponde ao valor atualizado do imóvel que se pretende incorporar ao patrimônio do autor, por refletir o efetivo proveito econômico da demanda.

O valor constante de instrumento particular de cessão de direitos não necessariamente representa o valor do imóvel para fins de fixação do valor da causa.

A ação de adjudicação compulsória é incompatível com o rito dos Juizados Especiais Federais, devendo tramitar perante Vara Federal Comum.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.259/2001, art. 3o e § 3o; CPC, arts. 292, § 3o, 485, IV, 1.019, I e II; 64, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.155.812/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.06.2025, DJEN 09.06.2025; TRF 3a Região, ApCiv no 5000693-35.2024.4.03.6143, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 16.09.2025, DJEN 18.09.2025; TRF 3a Região, ApCiv no 5001675-28.2018.4.03.6121, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 09.11.2023; STJ, Súmula 308; STJ, REsp no 1.696.396/MT.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000946-51.2026.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: NILZA CRISTINA BAZANE MOREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS SILVA - SP168472-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SAMIR BRAZ ABDALLA - PR31374-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILZA CRISTINA BAZANE MOREIRA contra r. decisão do MM. Juiz Federal da 4a Vara Federal de Campo Grande/MS, que declinou da competência do juízo para o processo e julgamento do feito e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal por entender que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos.

Sustenta a parte agravante que a demanda busca a adjudicação compulsória, a qual engloba a transferência plena do domínio do bem, mediante registro imobiliário, e não apenas a outorga da escritura. Também aduz que o juiz de primeiro grau atribuiu o valor da causa com base em relatório técnico de avaliação imobiliária e que o valor da causa, em ações de adjudicação compulsória, deve corresponder ao valor do imóvel atualizado à época da propositura da demanda. Sustenta ainda que, em se tratando de ação de adjudicação e sendo ela de procedimento especial, a mesma é incompatível com o juizado especial federal.

O recurso foi respondido por meio de contrarrazões. (ID 354851913)

Em juízo sumário de cognição foi deferido o pedido de efeito suspensivo. (ID 351165380)

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso interposto sobre a pretensão de se modificar a decisão agravada que declinou a da competência do juízo para o processo e julgamento do feito e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal devido ao fato de o valor correspondente da causa ser inferior a 60 salários mínimos. Sustenta, ainda, ser o rito dos juizados especiais inaplicável ao procedimento especial da ação de adjudicação compulsória.

O juiz de primeiro grau proferiu a decisão agravada nos seguintes termos:

“O art. 3o da Lei n. 10.259/2001 fixa a competência do Juizado Especial Federal para processar e julgar causas de competência da Justiça Federal que não ultrapassem 60 salários mínimos. Estabelece o parágrafo 3o que “no foro onde estiver instalada Vara do Juizado Especial, a sua competência é absoluta”.

Sucede que, no presente caso, a autora atribuiu à causa o valor de R$145.000,00, valor estimado segundo o Relatório de Avaliação de Imóveis – Residencial Cellina Jallad, Campo Grande/MS, o qual indica que os imóveis variam de 130 a 210 mil reais (ID 367132171).

Contudo, relativamente ao valor do imóvel, embora tenha juntado relatório e elegido o valor que entende devido (R$145.000,00), o contrato particular de compra e venda de direitos anexado à petição inicial, datado de 11/01/2018, atribui ao imóvel o preço de R$26.000,00 (IDs 367132175 e 367132174).

Desse modo, entendo que deve prevalecer, no caso concreto, o entendimento firmado pela 3a Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, de que o valor atribuído à ação de adjudicação compulsória corresponde ao preço do imóvel constante no contrato:

(...)

Vale ressaltar ainda que o contrato é de 2018, ao passo que esta ação foi ajuizada em 2025, de modo que, mesmo considerando um valor corrigido, dificilmente esse valor ultrapassaria os R$91.080,00, cabendo, portanto, o seu processamento ao Juizado Especial Federal Cível.

Tal posicionamento é corroborado pela a jurisprudência do E. Tribunal Regional da 3a Região, ao considerar que o objeto da demanda a adjudicação compulsória é um bem autônomo e o que deve ser observado é justamente seu valor específico:

(...)

Diante disso, nos termos do § 3o do art. 292 do CPC, retifico de ofício o valor da causa, reduzindo-o, com base no princípio da razoabilidade e nos documentos anexados aos autos pela parte autora, para R$26.000,00.

Tendo em vista o novo valor dado à causa, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC (falta de pressuposto de constituição regular do processo). Isenta de custas, diante do pedido de justiça gratuita que ora defiro. Sem honorários.

P.R.I.

Decorrido o prazo para recurso, sem outros requerimentos, arquivem-se os autos. ”

Na apreciação do pedido de efeito suspensivo a pretensão recursal foi objeto de juízo favorável em decisão proferida nestes termos:

“ Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em autos de ação ajuizada contra a Caixa Econômica Federal, de ofício retificou o valor da causa e declinou da competência ao Juizado Especial Federal.

Alega a parte agravante que “a adjudicação compulsória não se limita a compelir a outorga de “escritura”, mas visa a transferência plena do domínio, mediante registro imobiliário”, também que o valor da causa foi atribuído com base em relatório técnico de avaliação imobiliária, elaborado com critérios objetivos. Sustenta a parte recorrente que o valor da causa, em ações de adjudicação compulsória, deve considerar o valor do imóvel atualizado à época da propositura da demanda. Argumenta, ainda, que a ação de adjudicação compulsória é incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

Formula pedido de efeito suspensivo, que ora aprecio.

É o breve relatório. Decido.

Versando o presente agravo sobre matéria de competência, está configurada situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação a autorizar a mitigação do rol taxativo, nos moldes da decisão do STJ no julgamento do REsp 1696396/MT.

Feita essa observação, anoto que o efeito suspensivo pretendido depende do preenchimento dos requisitos de probabilidade do direito e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

No caso vertente, o Juízo de primeiro grau deliberou nestes termos:

[...]

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos em parte por decisão com dispositivo com o seguinte teor:

“Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos por NILZA CRISTINA BAZANE MOREIRA, tão somente para suprir a omissão relativa ao art. 64, § 3o, do CPC, emprestando-lhes efeitos infringentes, a fim de ANULAR a sentença de ID 385691012 na parte em que extinguiu o processo sem resolução de mérito e, em consequência:

a) DECLINAR DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito, reconhecendo a competência absoluta do Juizado Especial Federal;

b) DETERMINAR A REMESSA dos autos ao Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Campo Grande/MS, para regular processamento e julgamento.

Fica MANTIDA a retificação do valor da causa para R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), nos termos da fundamentação da sentença embargada.”

Verifica-se que, no entendimento do Juízo de primeiro grau, em ações da espécie, em que se objetiva a adjudicação compulsória de imóvel, o valor da causa deve corresponder ao valor do imóvel constante do respectivo contrato.

Inicialmente, anoto que, conforme já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, "Segue ainda muito atual o antigo posicionamento de que, na ação de adjudicação compulsória, o valor da causa corresponderá ao valor do imóvel" (REsp n. 2.155.812/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025).

Neste sentido também já decidiu a Segunda Turma em precedente de minha relatoria: TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000693-35.2024.4.03.6143, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 16/09/2025, DJEN DATA: 18/09/2025.

Do compulsar dos autos originários, colhe-se que a autora pleiteia a condenação da Caixa Econômica Federal a proceder ao registro do contrato de financiamento imobiliário e à baixa na alienação fiduciária, para que, ao final, referido imóvel situado no Condomínio Residencial Celina Jalad, em Campo Grande/MS, seja transmitido à sua titularidade.

A autora, ora agravante, procedeu à juntada de relatório segundo o qual “Com base na pesquisa realizada e na comparação com imóveis similares no Residencial em questão, os valores dos imóveis variam entre R$ 130.000,00 e R$ 210.000,00” (ID 367132171).

Também consta dos autos instrumento contratual particular firmado em 11/01/2018 pela ora agravante com Edimar Guedes de Souza e Mara Aparecida Alen, pelo qual estes últimos cederam direitos sobre o referido imóvel pelo valor de R$ 26.000,00 (ID 367132174).

Há, ainda, declaração de quitação emitida pela Caixa Econômica Federal em 28/03/2025, segundo o qual “o contrato de número 171001609241, firmado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa I, em nome de MARA APARECIDA ALEN, encontra-se quitado” (ID 367132175 - Pág. 8).

Observa-se que somente consta dos autos a matrícula mãe, na qual foi registrada a instituição do condomínio (ID 367132176 - Pág. 3).

Consoante o registro R-06 da matrícula mãe, realizado no ano de 2015, o condomínio tem o valor de R$ 112.374,73, sendo atribuído à Casa 01 o valor de R$ 56.189,67 e à Casa 02 o valor de R$ 56.185,06.

No entanto, não foi juntada a matrícula individualizada do imóvel em questão, nem o contrato de financiamento imobiliário e alienação fiduciária com a Caixa Econômica Federal, o qual, ao que se depreende, não foi celebrado com a agravante, mas com os cedentes do instrumento particular.

Nesta senda, o instrumento contratual considerado pelo Juízo “a quo” reflete o conteúdo econômico do negócio jurídico de cessão de direitos, de modo que não necessariamente reflete o valor do imóvel.

Assim, entendo ser prematura a deliberação de retificação do valor da causa.

Por estas razões, reputo preenchido o requisito da probabilidade de provimento do recurso.

Também vislumbro a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação diante da por ora injustificada remessa dos autos a Juízo diverso com consequente demora no processamento do feito.

Por estas razões, à falta dos requisitos legais, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

Comunique-se o Juízo "a quo", conforme disposto no art. 1.019, I, do CPC.

Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC.

Publique-se. Intime-se.

São Paulo, data da assinatura eletrônica. ”

Confirma-se a motivação exposta na decisão inicial, possibilitando-se o acolhimento da pretensão recursal.

Inicialmente, mantenho concedida a gratuidade judicial pleiteada pelo agravante, esta já concedida em primeira instância.

Com efeito, consta dos autos instrumento contratual particular firmado em 11/01/2018 pela ora agravante com Edimar Guedes de Souza e Mara Aparecida Alen, pelo qual estes últimos cederam direitos sobre o referido imóvel pelo valor de R$ 26.000,00 (ID 367132174 – autos de origem).

Na exordial do presente feito, a agravante, ora autora, busca obrigar a agravada, Caixa Econômica Federal, a registrar o contrato de financiamento imobiliário, este pactuado com os cedentes do r. instrumento particular, e à baixa na alienação fiduciária, visando a efetiva transferência do imóvel situado no Condomínio Residencial Celina Jalad, em Campo Grande/MS para a titularidade da agravante, uma vez que MARA APARECIDA ALEN, quem firmou o contrato e cedeu o r. instrumento à agravante, já quitou o financiamento (ID 367132175 – Pág. 8).

Dessa forma, fato é que a tutela jurisdicional buscada não mais recai sobre diligências e custos cartorários ou outras despesas atinentes a relação contratual propriamente, e sim sobre o valor do imóvel já quitado objeto da adjudicação pretendida. Com isso, assiste razão a agravante ao alegar que o valor a ser considerado como valor da causa, por se tratar de ação de adjudicação compulsória de imóvel já quitado, é o valor atualizado do aludido imóvel e não o compreendido pelo juízo a quo.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao estabelecer que "Segue ainda muito atual o antigo posicionamento de que, na ação de adjudicação compulsória, o valor da causa corresponderá ao valor do imóvel" (REsp n. 2.155.812/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025).

No mesmo sentido, entende esta 2a Turma deste E. Tribunal:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA QUITADO. LIBERAÇÃO DE HIPOTECA. SÚMULA 308/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF e da MANARA SPE 7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em que a parte autora requer a adjudicação compulsória de imóvel objeto da matrícula n. 108.639 do 2o CRI de Limeira-SP, com a consequente baixa da hipoteca registrada em favor da CEF. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito da autora à baixa do gravame hipotecário. Foram rejeitados os embargos de declaração. A ré MANARA interpôs apelação, impugnando, preliminarmente, o valor da causa e, no mérito, defendendo a obrigação da CEF quanto à liberação da hipoteca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído à causa corresponde ao proveito econômico pretendido; (ii) estabelecer se há responsabilidade da ré apelante na liberação da hipoteca estabelecida em favor da CEF que recai sobre o bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa reflete o proveito econômico almejado pela parte autora, pois corresponde ao valor do imóvel cuja adjudicação compulsória se requer.

4. Hipótese em que, mesmo com a quitação do preço, a ré vendedora não outorgou a escritura definitiva do imóvel aos compradores, livre do ônus hipotecário.

5. A hipoteca foi constituída pela construtora em favor da CEF em data posterior à quitação integral do imóvel pelos autores, sem qualquer ressalva quanto à unidade quitada.

6. Responsabilidade da apelante configurada, na medida em que não apenas descumpriu sua atribuição de diligenciar junto à CEF para levantamento da hipoteca, como também a dificultou ao incluir o imóvel da parte autora na garantia dada à instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Tese de julgamento:

1. A construtora responde junto com o agente financeiro pela baixa do gravame hipotecário, cada qual dentro de suas atribuições, quando deixa de diligenciar para o levantamento da hipoteca e permite a sua constituição em favor do banco mesmo após a quitação do preço do imóvel pelos compradores.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 308; TRF 3a Região, ApCiv no 5001675-28.2018.4.03.6121, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 09.11.2023. ”

Diante do exposto, entendo que deva ser o valor da causa o valor referente ao proveito econômico atualizado do imóvel que será incorporado ao patrimônio da agravante, bem como entendo que o rito especial conferido aos feitos que tratem de adjudicação compulsória, tal qual o presente, seja incompatível com o rito dos juizados especiais, de modo que deve o feito tramitar e ser julgado em Vara Federal Comum (Enunciado no 8 - FONAJE).

Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. COMPETÊNCIA DA VARA FEDERAL COMUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de adjudicação compulsória ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, retificou de ofício o valor da causa para R$ 26.000,00, correspondente ao preço constante de instrumento particular de cessão de direitos firmado em 2018, e declinou da competência para o Juizado Especial Federal, por entender aplicável o art. 3o da Lei no 10.259/2001, determinando a remessa dos autos. A agravante sustenta que o valor da causa deve corresponder ao valor atualizado do imóvel cuja adjudicação se pretende, e que o rito dos Juizados Especiais é incompatível com a natureza da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, na ação de adjudicação compulsória de imóvel quitado, o valor da causa deve corresponder ao preço constante do contrato de cessão de direitos ou ao valor atualizado do imóvel objeto da adjudicação; (ii) estabelecer se o rito dos Juizados Especiais Federais é compatível com a ação de adjudicação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que, na ação de adjudicação compulsória, o valor da causa corresponde ao valor do imóvel, e não a valores acessórios ou meramente contratuais (REsp no 2.155.812/DF).

A pretensão deduzida visa à transferência plena da propriedade do imóvel já quitado, mediante registro do contrato de financiamento e baixa da alienação fiduciária, de modo que o proveito econômico almejado consiste na incorporação do bem ao patrimônio da autora.

O instrumento particular de cessão de direitos, no valor de R$ 26.000,00, reflete o conteúdo econômico da cessão contratual firmada em 2018, não representando necessariamente o valor atual do imóvel objeto da adjudicação.

A retificação do valor da causa com base exclusiva no contrato de cessão mostra-se prematura diante da ausência de elementos suficientes, como matrícula individualizada do imóvel e contrato de financiamento, aptos a aferir com precisão o conteúdo econômico da demanda.

O valor da causa deve refletir o proveito econômico atualizado do imóvel que será transferido à agravante, por se tratar de adjudicação compulsória de bem já quitado.

O rito especial aplicável à adjudicação compulsória revela-se incompatível com o procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais Federais, nos termos do Enunciado no 8 do FONAJE, o que afasta a competência absoluta prevista no art. 3o, § 3o, da Lei no 10.259/2001.

A indevida remessa dos autos ao Juizado Especial Federal acarreta risco de dano decorrente da demora processual, justificando a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Na ação de adjudicação compulsória, o valor da causa corresponde ao valor atualizado do imóvel que se pretende incorporar ao patrimônio do autor, por refletir o efetivo proveito econômico da demanda.

O valor constante de instrumento particular de cessão de direitos não necessariamente representa o valor do imóvel para fins de fixação do valor da causa.

A ação de adjudicação compulsória é incompatível com o rito dos Juizados Especiais Federais, devendo tramitar perante Vara Federal Comum.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.259/2001, art. 3o e § 3o; CPC, arts. 292, § 3o, 485, IV, 1.019, I e II; 64, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.155.812/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.06.2025, DJEN 09.06.2025; TRF 3a Região, ApCiv no 5000693-35.2024.4.03.6143, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 16.09.2025, DJEN 18.09.2025; TRF 3a Região, ApCiv no 5001675-28.2018.4.03.6121, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 09.11.2023; STJ, Súmula 308; STJ, REsp no 1.696.396/MT.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão